Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando a ré fez a denúncia anônima que sabia ser falsa, não estava no exercício de suas funções advocatícias, o que impede o reconhecimento da inviolabilidade de seus atos. Preliminar rejeitada.

2. A ré foi a autora da denúncia caluniosa que deu origem ao inquérito, sabendo plenamente que as vítimas não haviam praticado os supostos crimes imputados. A condenação deve ser mantida.

3. Prejudicial ao mérito rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.